Tribunal: TJSP
Processo: 2262463-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto; 3) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262463-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEI
OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 54.626
2
HABEAS CORPUS No 2262463-62.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: WESLEI OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES
1)
PRISÃO
PREVENTIVA

ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO CAUTELAR
INOCORRÊNCIA. Decisão
suficientemente embasada na presença dos requisitos do
artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios
de autoria e materialidade delitiva; 2) EXCESSO DE
PRAZO INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento
ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu
preso quando justificável a demora nas peculiaridades do
caso concreto; 3) PRISÃO DOMICILIAR
NÃO
CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia
causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de
presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 54.626
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Weslei
Oliveira Santos de Souza, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de Jundiaí, decorrente da manutenção
da prisão preventiva e excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal
Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante
em 09.06.2020 por infração, em tese, ao artigo 33 da Lei 11.343/06. Sustenta que
a decisão combatida carece de fundamentação idônea, eis que baseada apenas na
gravidade abstrata do delito. Ressalta que não estão presentes os requisitos da
custódia cautelar, tratando-se de delito cometido sem violência ou grave ameaça à
pessoa. Afirma que ele tem direito de responder ao processo em liberdade em
razão da atual situação do sistema carcerário e as normativas relativas ao cenário
de pandemia causada pela Covid-19. Acena, ainda, com o excesso de prazo para
formação de culpa. Requer a concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura,
com ou sem fixação de outras medidas cautelares.
Indeferida a liminar (fls. 34/35) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 43), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 54.626
3
Justiça pela denegação da ordem (fls. 47/53).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
De início, que a r. decisão combatida está devidamente
justificada em face da presença de indícios de autoria, comprovação da
materialidade e requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas
sim uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos
suficientes que lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse,
cabe anotar que a extensão da fundamentação não decorre de exigência
normativa, havendo constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na
sua concisão. A esse respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade
provisória ou que defere a prisão preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de
drogas, prescinde de maiores digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade
do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve
ser considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
No mais, descreve a denúncia que, no dia 9 de junho de
2020, por volta das 10h30min, na Rua Nova, defronte ao no 100, bairro Jardim São
Camilo, comarca de Jundiaí, Bruno Gustavo Rocha Ventura da Silva e Weslei
Oliveira Santos de Souza, traziam consigo e transportavam, para o fim de entrega
e consumo de terceiros, dois tijolos de maconha (1,593 quilograma), assim como
mantinham em depósito outra porção de maconha (432 gramas), sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento
abordaram Bruno, que conduzia o veículo Fiat Uno, placas GBA-4383, tendo
Weslei como passageiro; ao vistoriarem o interior do carro, encontraram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 54.626
4
assoalho do banco traseiro uma caixa de papelão contendo as porções de
maconha. Indagados a respeito, o denunciado Weslei teria admitido que ele e
Bruno transportavam o entorpecente até um imóvel no bairro São Camilo para ser
fracionada e comercializada em pontos de venda daquela localidade. Os milicianos
rumaram então até o imóvel apontado e, em seu interior, localizaram e
apreenderam três balanças digitais, 08 sacos plásticos para acondicionar drogas e
mais uma porção de maconha por fracionar.
O douto magistrado a quo mencionou que ambos os
presos são reincidentes, fazendo do crime um meio de vida. Além disto,
transportavam expressiva quantidade de drogas, com as quais poderiam
movimentar tantos outros traficantes, em perigo à ordem pública.
Ora, diante das circunstâncias, a manutenção da custódia
cautelar é absolutamente imprescindível, pois demonstrado que o paciente, ao
menos em tese, praticou os fatos narrados na inicial acusatória e reitera no mundo
do crime, sendo sua prisão necessária para a garantia da ordem pública e eventual
aplicação da lei penal.
Como é sabido, o tráfico de drogas acarreta grande
intranquilidade social e tem sido a origem da exacerbada violência sofrida pela
sociedade. Colocar um traficante em liberdade, após o sucesso da atividade
repressiva da polícia, seria um desserviço à comunidade local, incentivando a
prática de delitos desse jaez e encorajando outros criminosos.
Convém mencionar que aquele que pratica o tráfico de
drogas demonstra alta periculosidade e insensibilidade moral, pois conduz outros
indivíduos à degradação física e psíquica, fazendo com que eles, na maioria dos
casos, cometam delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de
que a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza
colocaria em risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de
proibição, gerando não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de
impunidade a incentivar a própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 54.626
5
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE
DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A privação antecipada da
liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime. 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a
garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada
pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g
de crack e 358,5g de maconha) bem como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido
bórico, 775 flaconetes vazios, uma balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie).
A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem
pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem
pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem
pública, até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas
de todos os cidadãos, não constituindo virtude possa ser invocada como certidão
de caráter ilibado.
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à
personalidade de quem patrocina o tráfico de drogas.
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito
atribuído ao paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução
criminal e eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer
incompatibilidade entre a prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 54.626
6
inocência.
Também não há que se falar em excesso de prazo.
Como é de conhecimento, em 23 de março de 2020, com
o objetivo de prevenir o contágio pela Covid-19, o Conselho Superior da
Magistratura instituiu o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no Tribunal
de Justiça de São Paulo, obstando o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário
de São Paulo; os Provimentos CSM no 2545/2020, 2548/20, 2549/20, 2554/20,
2556/20, 2560/20, 2561/20 e 2563/2020 discorrem sobre a suspensão de todos os
atos presenciais, incluindo as audiências, até o dia 26 de julho de 2020; os
trabalhos retornam de forma gradativa.
Não é demais mencionar que a pandemia causada pelo
surgimento da Covid-19 representa situação excepcional de saúde pública, razão
pela qual as audiências estão sendo adiadas, o que, por consequência, causa
maior dilação na fase de instrução.
Ocorre que, conforme muito bem ponderado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça nos autos do habeas corpus no
2130894-35.2020.8.26.0000, algum excesso na observância do prazo é de ser
tolerado, sobretudo quando a demora resta justificada e é de se creditar às
peculiaridades do caso, à responsabilidade ou interesse da defesa ou, ainda, a
motivos de força maior. Aqui, não se evidencia, ainda, o suposto constrangimento
ilegal. Este somente se configura quando desde logo previsível que o tempo ainda
exigível para a formação da culpa confunde-se com a indefinição, ou o odioso
excesso, do período da prisão processual, em decorrência não de força maior, mas
de censurável e injustificável demora, o que não ocorre no caso em exame,
alcançado, na fase final, pelos efeitos da pandemia que obrigou à suspensão dos
prazos processuais.
Desta forma, conquanto possa estar ultrapassado o lapso
temporal estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão
ou negligência do MM. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que
o feito siga seu curso normal.
Por fim, anote-se que a situação de pandemia causada
pela Covid 19 não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão domiciliar
a todos aqueles que se encontram presos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 54.626
7
As normativas editadas a respeito não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a
concessão do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito
menor na prisão do que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou comprovação inequívoca da
atual condição de saúde do paciente, tampouco a impossibilidade de receber
eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema
prisional conta com meios para prevenção da enfermidade.
Neste sentido se manifestou o colendo Superior Tribunal
de Justiça:
Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição
da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual,
não houve a demonstração de tais pressupostos (Habeas Corpus no 570082/PR
(2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 2882 de
02/04/2020).
Demais disso, é sabido que as unidades prisionais
reforçaram medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de
limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, bem como
higienização das estruturas dos estabelecimentos prisionais.
E, conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet nos
autos do habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em
risco na área da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262463-62.2020.8.26.0000 -Voto no 54.626
8
até teratológico que seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a
soltura de pessoas encarceradas justamente porque representam risco à ordem
pública. Ora, seria verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública
causado pela pandemia, a solução das autoridades seja justamente liberar pessoas
que causam risco ao convívio social, duplicando o risco da sociedade em geral.
Por estas razões, diante da ausência de justificativa
concreta do perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela
imposta ao cidadão comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria
eventual atendimento na unidade prisional em que se encontra, não há como se
conceder qualquer benefício nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma
que se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se
inadmissível a impetração.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator